Tribunal: TJBA
Processo: 0000091-13.1999.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000091-13.1999.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE BEATRIZ MADASI MARTINS CATHARINO registrado(a) civilmente como BEATRIZ MADASI MARTINS CATHARINO e outros Advogado(s): EDUARDO LIMA SODRE, JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA APELADO: ESPÓLIO DE HILDA ADAMI AMORIM registrado(a) civilmente como HILDA ADAMI AMORIM e outros Advogado(s):JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, EDUARDO LIMA SODRE ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL E DAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDÉBITO. IMÓVEL COM METRAGEM REAL A MENOR. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À REGRA DE JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. PROCESSO CONEXO SENTENCIADO ANTERIORMENTE. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO. SÚMULA N. 235 DO STJ. CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL CONSENTIDAS EXPRESSAMENTE PELA RÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA VÁLIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. AFASTADA. COISA JULGADA MATERIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO À TAXA DE 0,5% AO MÊS (ART. 1.062 DO CC/1916). VIGENTE O CÓDIGO DE CIVIL/2002 JUROS DE MORA SEGUNDO OS DITAMES DO ART. 406. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO DAS PARCELAS. DATA DO PREJUÍZO. SÚMULA 43/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA PROPORÇÃO DE 80% PELA AUTORA E 20% PELO RÉU. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000091-13.1999.8.05.0034, em que figuram como apelantes ESPÓLIO DE BEATRIZ MADASI MARTINS CATHARINO registrado(a) civilmente como BEATRIZ MADASI MARTINS CATHARINO e outros e ESPÓLIO DE HILDA ADAMI AMORIM registrado(a) civilmente como HILDA ADAMI AMORIM e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de ambas as partes , nos termos do voto do relator. Salvador, .